Tribunal: TJMT
Processo: 1015355-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015355-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exclusão de herdeiro ou legatário, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MARCOS EUGENIO MARTINS ZENI - CPF: 401.929.629-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA VASSELAI FERNANDES registrado(a) civilmente como MARIA VASSELAI FERNANDES - CPF: 353.336.509-34 (AGRAVADO), MARCELO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 040.975.339-40 (AGRAVADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), ROSANA LOVISON - CPF: 036.190.481-93 (ADVOGADO), DEBORA REGINA BREDA - CPF: 062.102.819-31 (ADVOGADO), ADAO MARINHO DE CARVALHO - CPF: 052.162.559-90 (ADVOGADO), MAURO ROGERIO MARTINS ZENI - CPF: 161.590.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS – MATÉRIA RESOLVIDA EM OUTRO
DECISUM
– PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao Agravo de Instrumento para
cassar a decisão e determinar a habilitação do
agravante
na Ação de Inventário.

O embargante alega
a necessidade de constar
no acórdão o reconhecimento que
“
metade dos bens inventariados
no processo são decorrentes do direito de meação da sra.
Ec
lair
Maria Moraes Martins”.

Nas Contrarrazões (ID.

235034150
), o
s embargados pugnam pelo não

provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aduz
a necessidade de constar no acórdão o reconhecimento que
“metade dos bens inventariados no processo são decorrentes do direito de meação da sra.
Eclair
Maria Moraes Martins”.

No entanto constou com clareza no acórdão
que
e
m 13-10-2011 foi determinada a reserva da metade do patrimônio inventariado, em razão do direito de
Eclair
à meação.

Logo,
t
odos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo nítido o mero inconformismo da embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC,
razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024